Tribunal: TRF3
Processo: 5017822-18.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
67/575)

5017822-18.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5017822-18.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 7a VARA FEDERAL CÍVEL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE PINCELLI DE OLIVEIRA

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LUIZ HENRIQUE PINCELLI DE OLIVEIRA: RUBERVAL FERREIRA DE JESUS - RJ250431-A, FABIO BULHOES LELIS - RJ258288-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E VARA FEDERAL CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE MILITAR. ADICIONAL NATALINO PROPORCIONAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO AUTÔNOMO DE ANULAÇÃO OU CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE INCIDENTAL DE CRITÉRIO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado por Juízo Federal em face de Juizado Especial Federal em ação ajuizada contra a União na qual se pleiteia o pagamento de adicional natalino proporcional calculado com base na remuneração de Aspirante a Oficial, indenização correspondente a 10/12 avos de férias não gozadas acrescidas do terço constitucional e indenização por danos morais, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 28.503,49. O Juizado Especial Federal declinou da competência ao fundamento de que a matéria estaria excluída do âmbito dos Juizados, enquanto o Juízo Federal suscitante entendeu tratar-se de pretensão condenatória compatível com a competência do Juizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ação destinada à cobrança de valores e indenização, cujo exame pode implicar avaliação incidental de ato administrativo, enquadra-se na hipótese de exclusão da competência do Juizado Especial Federal prevista no art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Federais exige a presença de requisito positivo, consistente no valor da causa inferior ao limite legal, e a ausência das hipóteses legais de exclusão previstas no art. 3o, § 1o, da Lei no 10.259/2001.

A exclusão prevista no art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001 aplica-se apenas às causas cujo objeto principal seja a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal.

A pretensão formulada na ação originária possui natureza condenatória, voltada ao pagamento de diferenças remuneratórias e indenizações, sem pedido autônomo de invalidação de ato administrativo.

A eventual desconstituição do critério administrativo adotado pela Administração surge apenas como consequência lógica e reflexa do provimento condenatório, não caracterizando ação de natureza constitutiva.

A jurisprudência admite a competência do Juizado Especial Federal quando a análise de ato administrativo ocorre apenas de forma incidental e o valor da causa se mantém dentro do limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente.

Tese de julgamento: A competência do Juizado Especial Federal é afastada apenas quando o pedido principal consiste na anulação ou cancelamento de ato administrativo federal.

A ação de natureza condenatória voltada ao pagamento de valores ou indenização pode tramitar no Juizado Especial Federal quando a eventual invalidação de ato administrativo ocorre apenas de forma reflexa e o valor da causa se encontra dentro do limite legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput e § 1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.097.760/SP; TRF3, CC no 5008641-90.2025.4.03.0000, Rel. p/ acórdão Des. Fed. Herbert de Bruyn, j. 05.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5017822-18.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 7a VARA FEDERAL CÍVEL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE PINCELLI DE OLIVEIRA

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LUIZ HENRIQUE PINCELLI DE OLIVEIRA: RUBERVAL FERREIRA DE JESUS - RJ250431-A, FABIO BULHOES LELIS - RJ258288-A

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 7a Vara Federal Cível de São Paulo/SP em face do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP.

Na origem, Luiz Henrique Pincelli de Oliveira aforou demanda em face da União Federal (Comando do Exército), atribuindo à causa o valor de R$ 28.503,49 e postulando, em síntese, o pagamento do adicional natalino (décimo terceiro) com base na remuneração de Aspirante a Oficial, bem como indenização referente a 10/12 avos de férias não gozadas, acrescida do terço constitucional, e indenização por danos morais.

O Juizado Especial Federal declinou da competência. Assentou, em síntese, que, embora atendido o requisito quantitativo previsto no art. 3o, caput, da Lei no 10.259/2001, a demanda versaria sobre matéria excluída da competência dos Juizados, por não possuir natureza previdenciária nem de lançamento fiscal, devendo ser apreciada por uma das Varas Federais Cíveis.

Redistribuídos os autos, o Juízo Federal da 7a Vara Federal Cível de São Paulo/SP não acolheu o entendimento do Juizado. Considerou que a pretensão deduzida possui natureza condenatória, voltada ao pagamento de verba indenizatória, sem pedido principal de anulação ou cancelamento de ato administrativo, e, à vista de precedente recente desta 1a Seção em hipótese análoga, suscitou o presente conflito negativo para definição do juízo competente.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela ausência de interesse que justificasse sua intervenção no feito, por não se tratar de hipótese de atuação obrigatória.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Cuida-se de conflito negativo de competência entre o Juízo Federal da 7a Vara Federal Cível de São Paulo/SP (suscitante) e o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP (suscitado), em ação ajuizada por Luiz Henrique Pincelli de Oliveira em face da União Federal (Comando do Exército), na qual se postula o pagamento do adicional natalino proporcional com base remuneratória de Aspirante a Oficial, bem como indenização de férias não gozadas, acrescida do terço constitucional, e indenização por danos morais.

O valor atribuído à causa é de R$ 28.503,49.

O Juizado Especial Federal declinou da competência ao entendimento de que a matéria deduzida não se enquadraria nas hipóteses cuja apreciação lhe foi reservada pela Lei no 10.259/2001, reputando cabível a remessa a uma das Varas Federais Cíveis.

Redistribuídos os autos, o Juízo Federal suscitante não acolheu o declínio e suscitou o presente conflito, por considerar que a demanda tem natureza condenatória e que eventual exame do critério administrativo adotado pela Administração surgiria apenas de modo incidental, sem caracterizar pretensão autônoma de anulação ou cancelamento de ato administrativo.

O art. 3o da Lei no 10.259/2001 estabelece a competência do Juizado Especial Federal para causas até sessenta salários mínimos, prevendo, no § 1o, hipóteses de exclusão - entre elas, as causas "para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal", ressalvados os atos de natureza previdenciária e de lançamento fiscal.

Da norma decorrem dois requisitos cumulativos: (i) requisito positivo, consistente no valor da causa dentro do teto legal; e (ii) requisito negativo, consistente na inexistência de enquadramento do objeto da lide em uma das hipóteses legais de exclusão.

No caso, o requisito positivo está atendido, ante o valor atribuído à causa (R$ 28.503,49).

A controvérsia concentra-se, portanto, no requisito negativo: se a demanda é, efetivamente, "para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal" (art. 3o, § 1o, III), ou se se trata de ação condenatória, na qual eventual desconstituição ocorreria apenas de forma reflexa.

A ação de origem foi proposta como cobrança de indenização referente a 10/12 avos das férias não gozadas, acrescida do terço constitucional, com base na última remuneração recebida (soldo e adicionais de Aspirante a Oficial), cumulada com pedido de pagamento do adicional natalino proporcional calculado segundo a mesma base remuneratória, deduzidos os valores já recebidos quando aluno, além de indenização por danos morais.

Não há formulação de pedido autônomo de anulação ou cancelamento de ato administrativo, mas sim pretensão de condenação ao pagamento de valores reputados devidos.

A hipótese do art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001 visa a afastar do rito dos Juizados as causas cujo objeto principal seja a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal, fora das exceções legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que não se aplica a exceção do art. 3o, § 1o, III, quando a anulação ou cancelamento do ato administrativo se apresenta apenas de modo indireto, como consequência lógica do acolhimento de pedido condenatório (v.g., AgInt no AREsp 1.097.760/SP).

No âmbito desta Corte, a 1a Seção passou a adotar distinção alinhada a essa diretriz: se o pedido tiver por objeto principal a anulação ou o cancelamento de ato administrativo, afasta-se a competência do JEF, independentemente do valor da causa; por outro lado, se a pretensão for exclusivamente condenatória, voltada ao pagamento ou indenização, e a eventual desconstituição do ato administrativo surgir apenas como efeito reflexo do provimento jurisdicional, a causa pode tramitar no Juizado, desde que observado o limite de alçada previsto no art. 3o, caput.

Veja-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL x JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

1 - O art. 3o, §1o, incs. I a III da Lei n. 10.259/2001 estabelece as causas que não se incluem na competência dos Juizados Especiais Federais, independentemente do valor da causa.

2 - A jurisprudência do STJ entende incabível a exceção prevista no art. 3o, §1o, inc. III, da Lei n. 10.259/2001 quando o pedido deduzido pelo autor se voltar apenas indiretamente à anulação ou cancelamento do ato administrativo (AgInt no AREsp n. 1.097.760/SP).

3 - Quando o pedido formulado pela parte autora for apenas de anulação ou cancelamento de ato administrativo (excluídos os de natureza previdenciária e de lançamento fiscal), a competência do JEF sempre será afastada, independentemente do valor da causa.

4 - Quando o pedido formulado pela parte autora for unicamente de indenização ou pagamento de valores que impliquem, por via reflexa, a prévia anulação de ato administrativo (excluídos os de natureza previdenciária e de lançamento fiscal), a competência poderá ser do JEF, se o valor da causa for inferior a 60 salários mínimos.

5 - No processo de origem, caso o pagamento da ajuda de custo implicar a anulação do ato que indeferiu o pleito na via administrativa, tal consequência se dará apenas de maneira reflexa, o que não constitui motivo hábil para afastar a competência dos Juizados.

6 - Conflito de competência procedente.

(TRF3. Conflito de Competência n. 5008641-90.2025.4.03.0000. Relator para acórdão: Desembargador Federal Herbert de Bruyn. J. 05/06/2025)

No caso, a pretensão foi deduzida como cobrança de indenização referente a 10/12 avos das férias não gozadas, acrescida do terço constitucional, com base na última remuneração recebida (soldo e adicionais de Aspirante a Oficial), cumulada com pedido de pagamento do adicional natalino proporcional calculado segundo a mesma base remuneratória, deduzidos os valores já recebidos quando aluno, além de indenização por danos morais.

Ainda que a apreciação judicial do pedido possa envolver o exame do critério de cálculo utilizado pela Administração, essa análise se dá incidentalmente, como fundamento para o provimento condenatório (pagamento da diferença), sem que se configure, como objeto do processo, providência constitutiva de invalidação.

Afastado, portanto, o enquadramento da demanda como ação para anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, resta preservada a competência do Juizado Especial Federal, pois o valor da causa se encontra dentro do limite legal.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência e julgo-o procedente, para declarar competente o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP (suscitado), determinando a remessa dos autos ao referido Juízo.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E VARA FEDERAL CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE MILITAR. ADICIONAL NATALINO PROPORCIONAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO AUTÔNOMO DE ANULAÇÃO OU CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE INCIDENTAL DE CRITÉRIO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado por Juízo Federal em face de Juizado Especial Federal em ação ajuizada contra a União na qual se pleiteia o pagamento de adicional natalino proporcional calculado com base na remuneração de Aspirante a Oficial, indenização correspondente a 10/12 avos de férias não gozadas acrescidas do terço constitucional e indenização por danos morais, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 28.503,49. O Juizado Especial Federal declinou da competência ao fundamento de que a matéria estaria excluída do âmbito dos Juizados, enquanto o Juízo Federal suscitante entendeu tratar-se de pretensão condenatória compatível com a competência do Juizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ação destinada à cobrança de valores e indenização, cujo exame pode implicar avaliação incidental de ato administrativo, enquadra-se na hipótese de exclusão da competência do Juizado Especial Federal prevista no art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Federais exige a presença de requisito positivo, consistente no valor da causa inferior ao limite legal, e a ausência das hipóteses legais de exclusão previstas no art. 3o, § 1o, da Lei no 10.259/2001.

A exclusão prevista no art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.259/2001 aplica-se apenas às causas cujo objeto principal seja a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal.

A pretensão formulada na ação originária possui natureza condenatória, voltada ao pagamento de diferenças remuneratórias e indenizações, sem pedido autônomo de invalidação de ato administrativo.

A eventual desconstituição do critério administrativo adotado pela Administração surge apenas como consequência lógica e reflexa do provimento condenatório, não caracterizando ação de natureza constitutiva.

A jurisprudência admite a competência do Juizado Especial Federal quando a análise de ato administrativo ocorre apenas de forma incidental e o valor da causa se mantém dentro do limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente.

Tese de julgamento: A competência do Juizado Especial Federal é afastada apenas quando o pedido principal consiste na anulação ou cancelamento de ato administrativo federal.

A ação de natureza condenatória voltada ao pagamento de valores ou indenização pode tramitar no Juizado Especial Federal quando a eventual invalidação de ato administrativo ocorre apenas de forma reflexa e o valor da causa se encontra dentro do limite legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput e § 1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.097.760/SP; TRF3, CC no 5008641-90.2025.4.03.0000, Rel. p/ acórdão Des. Fed. Herbert de Bruyn, j. 05.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito negativo de competência e julgá-lo procedente, para declarar competente o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP (suscitado), determinando a remessa dos autos ao referido Juízo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão